Tribunal: STF
Processo: RE 1263039
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá confirmou o entendimento do Juízo quanto à concessão da segurança para declarar a nulidade de ato mediante o qual foi assentada a inaptidão de candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 97 e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Diz contrariado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. Entende ter ocorrido o afastamento, por órgão fracionário, da incidência da Lei Complementar nº 84/2014 e do artigo 10, inciso V, da Lei nº 12.705/2012, inobservada a cláusula de reserva de Plenário. Sustenta a inexistência do direito líquido e certo. Aponta a previsão em lei e no edital da estatura mínima para ingresso nos quadros da Polícia Militar.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Tribunal de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando sobre os motivos pelos quais deferiu a segurança. Excluo, também, a possibilidade de considerar infringido o princípio da reserva de Plenário, previsto no artigo 97 da Carta Federal. Em momento algum, o Colegiado de origem assentou, mediante atuação de órgão fracionado, a inconstitucionalidade de ato normativo abstrato e autônomo. Simplesmente interpretou o que conjuntamente versam dispositivos das normas gerais sobre a matéria. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Assim, embora não se possa falar-se em inconstitucionalidade do inciso V, do art. 10, da LC nº 084/20140 - Estatuto dos Militares do Estado do Amapá-, ou ilegalidade da norma editalícia, a natureza da norma impõe ao julgador o dever de apreciar a situação concreta em compasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preponderantes no âmbito da Administração Pública, de sorte a assegurar à norma o alcance que dela se espera e que segundo a lição do Mestre Hely Lopes Meirelles "Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais." (Direito Administrativo Brasileiro, 26.ª edição, São Paulo: Malheiros, 2001, p. 86). 
    […]
    Na hipótese, se me afigura desproporcional e desarrazoada a eliminação do impetrante do certame em razão de tal irrisória defasagem na altura (um centímetro), na medida em que o fato de não ter ele ultrapassado o limite mínimo de altura não possui o condão de impedir o bom desempenho das atribuições atinentes ao cargo disputado, obviamente desde que não prejudicada sua aptidão física a qual deve ser aferida, como, aliás, adequadamente prevista no Edital, por meio de provas e exercícios específicos. 
    […]
    Por outro lado, verifica-se que a estatura mínima exigida para os Militares do Estado do Amapá, contida na Lei Complementar nº 085/2014, é superior à prevista para as instituições das Forças Armadas, a exemplo do Exército e da Marinha, bem como não reflete a estatura real da população da região norte. Desta feita, não se mostra razoável admitir que o impetrante tenha altura suficiente para que pudessem servir ao Exército Brasileiro e não possa vir a integrar as fileiras da Polícia Militar do Estado do Amapá, instituição que se comporta como força auxiliar e reserva obrigatória do próprio Exército. 
    Nem com um grande empenho, envolvido interesse próprio, é dado assentar a infringência à Constituição Federal. Ao contrário, o que decidido pelo Tribunal de origem presta homenagem ao Diploma Maior. Coaduna-se com a razoabilidade a glosa da exigência de altura mínima, tendo em vista irrisória defasagem. Além dos princípios explícitos, a Carta da República abrange também os implícitos, entre os quais estão o da razoabilidade, o da proporcionalidade, aplicáveis ao caso concreto.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator